Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005849-84.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JOÃO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: AEDSON ALVES MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de AEDSON ALVES MOREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0000116-70.1996.811.0064, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, §2o, IV, do Código Penal].
Em suas razões, assevera que: 1) o crime ocorreu em 1o de janeiro de 1996 e o decreto prisional foi expedido somente em 29 de outubro de 2004; 2) o mandado de prisão foi renovado em 11 de novembro de 2013 e, mais uma vez, em 7 de março de 2019; 3) o feito foi distribuído há mais de 26 (vinte e seis) anos e, desde o início até a presente data, o paciente ostenta sua primariedade e bons antecedentes; 4) a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 5) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 123029453].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que no dia 1o de janeiro de 1996, por volta das 21h 30min, na Rua J, n, 1.825, no Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, AEDSON ALVES MOREIRA efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Antônio Honorato Gino da Silva, causando-lhe a morte.
Após a prática delitiva, o paciente foragiu do local do crime e não foi encontrado para prestar esclarecimentos acerca dos fatos delituosos, razão pela qual o Delegado de Polícia representou pela sua prisão preventiva (pgs. 22-24 autos originais).
O Ministério Público denunciou AEDSON pela prática do crime do artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, e a inicial acusatória foi recebida em 26 de fevereiro de 1996, momento que a autoridade coatora determinou a citação do paciente e designou data para realização do interrogatório (pg. 27 – autos originais).
O oficial de justiça responsável pela missiva certificou nos autos que o paciente não foi encontrado no seu endereço. Na ocasião, o genitor dele informou ao meirinho que ele havia se mudado do município de Rondonópolis e que desconhecia o novo endereço ou paradeiro dele (pg. 36/v autos originais).
O Ministério Público requereu a citação editalícia do paciente (pg. 39 autos originais); contudo, o mesmo não apareceu ou constituiu advogado para o patrocínio de sua defesa, de modo que, após o esgotamento do prazo – ocorrido em 10 de novembro de 1998 – foi decretada sua revelia (pg. 47 autos originais).
Neste ínterim, foram procedidas inúmeras tentativas de localização das testemunhas e do próprio paciente, quando em 25 de junho de 2004, ainda estando ele em local incerto e não sabido, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dele, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.
Em 29 de outubro de 2004, a autoridade coatora pronunciou o paciente, submeteu-o a julgamento pelo Tribunal do Júri e decretou sua prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
“[...] Pelas circunstâncias em que o crime se verificou e em face da conduta social do réu e sua personalidade, não se dispondo a atender ao chamamento judicial, evadindo-se do distrito da culpa, opondo obstáculo à aplicação da lei penal, demonstrando total desprezo pela vida humana, fingindo felicitar a vítima pela passagem do ano novo e portanto, evidenciando-se a necessidade de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, deixo de assegurar-lhe os benefícios da liberdade provisória, prevista no artigo 408, §2o, da Lei Adjetiva Penal, e em consequência decreto sua prisão por considerar ainda presentes os requisitos dos artigos 311 usque 313, do Código de Processo Penal, aqui reforçados pela clara disposição do art. 408, §1o, da Lei Adjetiva Penal [...]” (pg. 80-86 autos originais).
O juízo renovou o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente no dia 11 de novembro de 2013, (pg. 93-98 autos originais).
Em 7 de março de 2019, o mandado de prisão foi novamente atualizado, sendo determinado o envio dos autos ao arquivo provisório, em decorrência de o paciente ainda se encontrar foragido. Além disso, a autoridade coatora fez constar o prazo de validade da medida para 28 de outubro de 2024 – data calculada para a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena in abstrato (pg. 109 – autos originais).
Ocorre que em 9 de fevereiro de 2022, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em Campo Grande/MS, tendo sido intimado da sentença de pronúncia e recolhido à Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, em Campo Grande/MS, conforme elucidado nos documentos juntados pelo impetrante (docs. digitais n. 76093183 e 123029453).
Ao reverso do que sustenta no writ, a fuga do distrito da culpa está caracterizada, não sendo crível que o paciente cometa um crime de homicídio, no meio da rua, na presença de outras pessoas, e imagine que não será processado por ele.
As testemunhas ouvidas no inquérito policial declararam que AEDSON simplesmente se aproximou da vítima, desejou-lhe “um feliz ano novo” e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela.
Aliás, o irmão do ofendido narrou que a convivente dele – a qual era ex-amasia de AEDSON – já havia lhe informado que o paciente possuía uma arma de fogo e que, constantemente, visitava a casa dela, para ver os filhos que possuíam em comum, e que ele sempre buscava reatar o relacionamento amoroso com ela (pg. 16 autos originais).
Como se vê, a prolongada evasão do distrito da culpa foi o que justificou a manutenção do cárcere.
A fuga do distrito da culpa, notadamente nos casos em que se prolonga por considerável período, é fundamento suficiente para a segregação cautelar. Confira-se:
[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...] (STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, constatada a necessidade da segregação ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar ou do emprego de medidas alternativas à prisão, verbis:
“[...] Ademais, extrai-se dos autos de origem que o Juízo de primeiro grau também consignou a existência de risco à aplicação da lei penal em relação ao paciente, tendo em vista a sua permanência como foragido por mais de um ano, o que demonstra a necessidade de manutenção do cárcere como forma de preservar a efetivação da norma criminal. Precedentes. Nesse contexto, mostra-se a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficiente para resguardar a ordem pública [...]” (HC 506.974/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).
Por derradeiro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da prisão provisória, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 47.900/BA).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.